Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RESPALDO EM LAUDO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESP 1657156/RJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica.
3. O protocolo clínico é uma recomendação, assim, mostra-se incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se recomenda substituir o fármaco prescrito.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ.
5. Apelação conhecida e não provida.